Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. JUNTA COMERCIAL. COTAS SOCIAIS DE PESSOA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral e de averbação premonitória na Junta Comercial, no tocante às cotas sociais de pessoa jurídica de titularidade da ré, visando conferir publicidade a terceiros e possibilitar o futuro adimplemento do débito em discussão na origem.
2. Incabível agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a produção de prova oral. Não constatada urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). Recurso não conhecido nesse ponto.
3. Ajuizada ação de cobrança, aparelhada com cheques, pretende o autor/agravante expedição de certidão premonitória para registro na Junta Comercial, relativamente a quotas sociais de determinada pessoa jurídica da qual a ré/agravada tem participação societária.
4. Conforme precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, "pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva (art. 829 do CPC)" (STJ. 4a Turma. REsp 1.847.105-SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 12/9/2023). Assim, o art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Se não ressai de plano a existência do crédito vindicado, especialmente porque é um tema controvertido no Juízo de origem, afigurando-se imprescindível a regular instrução processual para julgamento da lide, não se identifica a probabilidade do direito invocado. Igualmente, não está demonstrado o perigo de dano, ante a ausência de elemento indicativo de dilapidação patrimonial ou quadro de insolvência da agravada.
6. O fato de a agravada ser ré em ação de execução distinta, em que houve determinação de penhora de quotas sociais de sua titularidade, por si só, não é motivo hábil para a medida pleiteada. Inclusive, com a penhora das quotas sociais (ainda que não tenha atingido sua totalidade), a princípio, denota-se suficiente dar conhecido a terceiros sobre a situação jurídica da ré/agravada e, nessa medida, também não se identifica utilidade para a anotação pretendida, a qual não tem o poder de obstar eventual negociação.
7. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.